Tribunal: STF
Processo: AI 770256
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 
   (GTNS). LEI 6.371/93 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. MATÉRIA 
   RESTRITA AO DIREITO LOCAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL 
   CONFIGURADA.

1.	O Tribunal a quo solucionou a controvérsia com 
   fundamento apenas na legislação infraconstitucional aplicável à 
   espécie, circunstância que obsta o trânsito do recurso 
   extraordinário.
2.	O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 
   AI 746.996-RG/RN, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04.06.2010, 
   manifestou-se pela inexistência de repercussão geral da matéria 
   referente gratificação especial de técnico de nível superior 
   instituída pela Lei 6.371/93 do Estado do Rio Grande do 
   Norte.
3.	Agravo regimental improvido.